Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703950-26.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILKER EVARISTO MONTEIRO, CLEMILTON BENTO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o acórdão de ID 54558730, ocorrido em 06 de fevereiro de 2024, o único advogado constituído nos autos para a defesa do réu CLEMILTON BENTO DA SILVA, Dr. Renan Araújo Machado, OAB/DF 33.481-A, apresentou atestado médico informando enfermidade que o impossibilita ao exercício da atividade laboral por 60 dias, datado de 05 de fevereiro de 2024 (ID 55674064). Determino, pois, a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, findo o qual deverá ser restituído o prazo recursal para a parte CLEMILTON BENTO DA SILVA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator